Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o acordão que negou provimento ao recurso interposto pela embargante.
2. O fato relevante. A parte recorrente/embargante alega omissão no acórdão que não abordou a tese recursal sobre a efetiva divulgação do vídeo que deu origem ao processo. Afirma que o vídeo foi publicado em uma página do Instagram que não pertence ao embargante, não podendo ser responsabilizado pelo conteúdo divulgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissão no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
6. No caso, a questão já foi devidamente analisada no mérito, especialmente em relação à responsabilidade pela divulgação do conteúdo. A publicação do vídeo por terceiros, no caso uma chapa de campanha política, não elide a responsabilidade do embargante, uma vez que o mesmo aparece no vídeo, sendo que o conteúdo não tem cunho privado, mas ao contrário, demonstra a intenção de disseminar informações acerca da embargada para a categoria, no âmbito de campanha sendo o embargante, portanto, parte integrante da cadeia de divulgação do vídeo. Ademais, a sentença e o acórdão impugnados tiveram como referência não só o vídeo, ressaltando o conteúdo inapropriado divulgado em mensagens de WhatsApp enviadas em grupo do qual participavam profissionais da mesma área de atuação das partes.
7. Ressalte-se, ainda, que restou consignado no acórdão que a parte embargante não apresentou suporte probatório mínimo que pudesse infirmar a autenticidade dos conteúdos apresentados, nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, sendo certo que o recurso não se presta a rediscutir questões já decididas no processo.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de Declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.